Tribunal: STF
Processo: HC 65134
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL.
- INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DESTA CORTE PROLATADA EM
HABEAS CORPUS ANTERIOR REFERENTE A AÇÃO DIVERSA.
- QUESTÕES DE NATUREZA CIVIL QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS EM HABEAS
CORPUS.
PEDIDO INDEFERIDO.